Tribunal: TJSP
Processo: 2032402-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Indenizatória – Negativações indevidas – Revogação da Gratuidade Processual e aplicação das penas pela litigância de má-fé – Insurgência que prospera em parte – Justiça Gratuita – Revogação mantida – Agravante que não impugna adequadamente os fundamentos lançados na r. Decisão agravada – Recurso apresentado com alegações abstratas e conceituais –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória e Indenizatória – Negativações indevidas – Revogação da Gratuidade Processual e aplicação das penas pela litigância de má-fé – Insurgência que prospera em parte – Justiça Gratuita – Revogação mantida – Agravante que não impugna adequadamente os fundamentos lançados na r. Decisão agravada – Recurso apresentado com alegações abstratas e conceituais – Violação ao princípio da dialeticidade – Configuração – Remuneração inadequada da classe do ofício exercido que não pode ser considerada questão processual – Mera declaração de pobreza insuficiente para o fim colimado – Precedentes desta C. Câmara – Presunção de hipossuficiência inquinada diante das circunstâncias do caso concreto – Má-fé processual – Configuração – Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com proferir de "decisão supresa" – Inocorrência – Condenação lastreada em argumentos lançados na contestação dos Adversos – Fatos não impugnados em sede de réplica – Fatos que remanescem incontroversos – Fundamento constante na r. Decisão recorrida, não impugnado – Distribuição de 08 (oito) Demandas com causa de pedir equivalente, com pedidos iguais – Desistência imotivada naquelas em que intimada a comprovar sua hipossuficiência financeira – Pedido lastreado em fatos inverídicos sobre sua condição financeira – Aditamento e unificação apenas na Demanda em que deferida a Gratuidade Processual – Nitida conduta da Autora com intuito de arcar com as custas processuais devidas – Má-fé processual configurada – Multa fixada em a 05 (cinco) vezes o valor das despesas processuais que deixou de adiantar – Valor que se mostra exacerbado – Redução – necessidade - Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para se reduzir o valor da pena processual ao equivalente a 03% (três por cento) do valor dado à causa.